Tribunal: TJSP
Processo: 1017072-88.2021.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Richard Pae Kim
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÕES. AÇÃO ACIDENTÁRIA IMPROCEDENTE. RECURSO DO AUTOR. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. ESTUDO DO NEXO DE CAUSALIDADE INSUFICIENTE. LAUDO PERICIAL QUE MENCIONA A AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NECESSÁRIOS PARA ESTABELECER O LIAME ETIOLÓGICO ENTRE AS MOLÉSTIAS DO AUTOR E O DESEMPENHO DA SUA ATIVIDADE LABORATIVA. CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA. REALIZAÇÃO DE VISTORIA AMBIENTAL, A FIM DE QUE AVALIE, DE

Ementa:
APELAÇÕES. AÇÃO ACIDENTÁRIA IMPROCEDENTE. RECURSO DO AUTOR. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. ESTUDO DO NEXO DE CAUSALIDADE INSUFICIENTE. LAUDO PERICIAL QUE MENCIONA A AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NECESSÁRIOS PARA ESTABELECER O LIAME ETIOLÓGICO ENTRE AS MOLÉSTIAS DO AUTOR E O DESEMPENHO DA SUA ATIVIDADE LABORATIVA. CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA. REALIZAÇÃO DE VISTORIA AMBIENTAL, A FIM DE QUE AVALIE, DE FORMA AMPLA E COMPLETA, A EXISTÊNCIA DE EVENTUAL NEXO DE CAUSALIDADE (CAUSA OU CONCAUSA) ENTRE AS DOENÇAS INCAPACITANTES E A ATIVIDADE LABORATIVA EXERCIDA PELO SEGURADO. RECURSO DO INSS. REEMBOLSO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. TEMA 1.044/STJ. ANÁLISE DO MÉRITO DO RECURSO DIFERIDA.
1. Recurso do autor. Lesões na coluna vertebral e membros inferiores. Exercício de atividade laboral como motorista de ônibus. Incertezas acerca da influência do trabalho na eclosão ou agravamento das moléstias diagnosticadas. Trabalho técnico que menciona a ausência de elementos suficientes para estabelecer o nexo etiológico laboral.
2. Destarte, à vista das apontadas incertezas e a fim de promover a efetiva pacificação do conflito, impositiva a conversão do julgamento em diligência, para fim de realização de vistoria no local de trabalho do autor, de modo a avaliar eventual presença de nexo causal (causa ou concausa) entre as patologias ortopédicas e seu ambiente de trabalho.
3. Recurso do INSS. Reembolso de honorários periciais perante o Estado federativo. Tema 1.044/STJ. Apreciação do mérito do recurso diferida.
JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA.